Tribunal: TJES
Processo: 5005773-71.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005773-71.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUGO NEVES ARCARI e outros

APELADO: RONI ANDRADE

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. VÍCIO DE JULGAMENTO
CITRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO E AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial com base em notas promissórias prescritas.

2. O recorrente argui, em sede preliminar, a nulidade da sentença por vício de omissão (
citra petita
), ao argumento de que o juízo de primeiro grau não apreciou as teses de coação, cobrança abusiva e aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, reitera a prescrição dos títulos e a existência de vícios que maculam a dívida, como a coação e a prática de agiotagem, defendendo a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia central consiste em definir se: (i) a sentença incorreu em vício de julgamento
citra petita
ao rejeitar implicitamente as teses defensivas; (ii) a prescrição cambial das notas promissórias impede a cobrança do débito pela via monitória; e (iii) as alegações de coação e agiotagem, desacompanhadas de suporte probatório, possuem o condão de desconstituir o crédito estampado nos títulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se configura o vício de julgamento
citra petita
quando o magistrado, ao acolher a pretensão autoral com base na ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, rejeita, ainda que implicitamente, as teses defensivas suscitadas, as quais dependiam de comprovação fática.

5. A prescrição da pretensão executiva do título de crédito não lhe retira a natureza de prova escrita de uma obrigação, sendo a ação monitória o instrumento processual idôneo para buscar a satisfação do crédito nele representado.

6. Em sede de ação monitória, compete ao devedor/embargante o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, conforme dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil. A mera alegação de coação e prática de agiotagem, desacompanhada de um lastro probatório mínimo, é insuficiente para desconstituir a presunção de liquidez e certeza da dívida.

7. A relação jurídica oriunda de empréstimo entre particulares é de natureza eminentemente civil, não se enquadrando no conceito de relação de consumo delineado pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que inviabiliza a aplicação de suas normas, inclusive a inversão do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005773-71.2021.8.08.0012

APELANTE: HUGO NEVES ARCARI

APELADO: RONI ANDRADE

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, o recurso de apelação ora
sub examine
visa reformar a sentença que julgou procedente a Ação Monitória, constituindo o título executivo judicial em favor do Apelado.

Impende apreciar,
ab initio
, a alegação de nulidade da sentença por julgamento
citra petita
.

Sustenta o Apelante que o pronunciamento judicial de primeiro grau teria sido omisso quanto às alegações de coação, cobrança abusiva e aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Isto porque o vício de julgamento
citra petita
, que viola o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), caracteriza-se quando o magistrado deixa de apreciar pedido ou causa de pedir formulada pela parte. Não se confunde, entretanto, com a adoção de fundamento jurídico diverso daquele invocado pelas partes, tampouco com a rejeição implícita de teses defensivas.

Na hipótese dos autos, a sentença, embora sucinta, fundamentou a procedência do pedido no fato de que o Autor, ora Apelado, apresentou prova escrita da dívida (notas promissórias assinadas pelo Réu) e que este, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

Ao consignar que o Apelante não produziu prova de suas alegações, o juízo
a quo
rejeitou, ainda que de forma implícita, as teses de coação e de abusividade na cobrança, pois ambas dependiam de um lastro probatório mínimo que não foi constituído nos autos.

Ressalta-se que o Apelante, intimado para especificar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte.

Desse modo, a decisão está devidamente fundamentada, inexistindo a omissão apontada. Rejeito, pois, a preliminar.

Superada a questão processual, passo ao exame do mérito da presente pretensão recursal.

A controvérsia cinge-se em verificar se as notas promissórias apresentadas pelo Apelado são suficientes para embasar a ação monitória e se as alegações do Apelante têm o condão de afastar a exigibilidade do crédito.

De início, o Apelante invoca a prescrição das notas promissórias.

No entanto, é cediço que a ação monitória, fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, é justamente o instrumento processual adequado para a cobrança de dívidas representadas por títulos de crédito prescritos. A prescrição da pretensão executiva não retira do documento a sua natureza de prova escrita da obrigação. Ao revés, é justamente esta qualidade que alicerça a pretensão deduzida pela via monitória.

Quanto às alegações de coação e cobrança abusiva, estas se inserem no campo dos vícios de consentimento e da ilicitude do negócio jurídico subjacente. Há de se pontuar, a propósito, que os fundamentos tecidos sobre a aventada coação sequer foram deduzidos na contestação, mas apenas no recurso de apelação, o que caracteriza inequívoca inovação recursal.

De todo modo, tais matérias, por constituírem fatos extintivos ou modificativos do direito do credor, deveriam ter sido robustamente provadas pelo Apelante, o que não ocorreu.

Quanto ao ponto, o Apelante limitou-se a apresentar alegações genéricas em sua contestação, desacompanhadas de qualquer início de prova material.

A mera alegação de coação e de juros abusivos, sem um suporte probatório mínimo, não é suficiente para desconstituir a presunção de liquidez e certeza que emana das notas promissórias, ainda que prescritas.

O Apelante teve a oportunidade de requerer a produção de provas, como a testemunhal, para corroborar sua versão, mas, conquanto devidamente intimado, quedou-se inerte, como já mencionado.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TITULO DE CRÉDITO - CHEQUE PRESCRITO - MENÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – DESNECESSIDADE – INVERSÃO DO ONUS DA PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

2. A alegação genérica da prática de agiotagem, desprovida do mínimo de prova documental apta a justificar a inversão do ônus da prova, é incapaz de configurar cerceamento de defesa.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027911-86.2018.8.08.0024, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

Da mesma forma, a tese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova não se sustentam.

A relação jurídica que deu origem à dívida, descrita pelo próprio Apelante como um empréstimo pessoal, não se enquadra como relação de consumo, pois ausentes as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Trata-se de relação de inequívoca natureza civil.

Assim, não se desincumbindo o Apelante do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), e tendo o Apelado apresentado documento hábil a instruir a ação monitória, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

Na forma do §11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões